Tribunal: TJPA
Processo: 0800567-65.2022.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800567-65.2022.8.14.0000

APELANTE: LUIZ GUILHERME NASCIMENTO DAMACENO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - ARTIGO 157, §2º, II, VII e § 2º-A, I, c/c art. 70,
in fine
, DO CÓDIGO PENAL - CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO MANTIDO - REFORMULAÇÃO DE DOSIMETRIA DA PENA - PARCIAL PROVIMENTO.
1. É prática consagrada pela jurisprudência das Cortes Superiores nos casos de crimes em que há concurso de majorantes a aplicação na primeira fase da dosimetria da pena de causas de aumento inerentes à terceira. Nessa situação, emprega-se a maior causa de aumento no estágio desarradeiro da quantificação da reprimenda, utilizando-se as majorantes sobejantes para exasperar a pena-base. 2. As circunstâncias do crime se referem ao
modus operandi
do delito, ou seja, ao seu modo de execução, devendo levar-se em conta a gravidade do crime, analisando-se a intensidade da lesão causada pela conduta, razão por que, apenas se há extrapolação dos limites previstos pelo tipo penal é que a referida circunstância judicial será valorada como desfavorável. Com essa premissa em mente, há que se concluir a impossibilidade de manutenção da fundamentação utilizada pelo Douto Juízo a quo, vez que, não descreve em que a conduta do agente desbordou dos contornos inerentes ao roubo. 3
.
O apelante, de forma dolosa, rendeu as vítimas (pluralidade) com o intuito de subtrair de cada uma, os seus pertences, mediante grave ameaça. Nessa esteira, emerge comprovado dos autos que havia por parte apelante e de seus comparsas a consciência de que estavam atingindo individualmente os patrimônios de pelo menos três vítimas distintas, o que traduz, a meu ver, a autonomia de desígnios dentro da cena criminosa. Assim, a manutenção do concurso formal impróprio é medida que se impõe
4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

LUIZ GUILHERME NASCIMENTO DAMACENO
,
interpôs o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença condenatória do Juízo da 2ª Vara Criminal de Marabá/PA.

Narra a denúncia, em suma, que, no dia 10 de abril de 2021, por volta das 12h, o apelante, juntamente com outros três comparsas não identificados, fazendo uso de armas de fogo e armas brancas, anunciaram o assalto dentro do restaurante Dona Lu, nesta cidade, rendendo funcionários e clientes, subtraindo-lhes os pertences, empreendendo fuga em seguida. Ato contínuo, guarnição da polícia militar foi acionada e, após diligências, prendeu o apelante que estava à sombra de um poste sobre uma motocicleta, levando consigo R$ 180,80 (cento e oitenta reais e oitenta centavos), uma faca e um telefone celular. Foi conduzido à delegacia, onde confessou a autoria delitiva, informou que o dinheiro que portava era fruto do roubo e foi reconhecido pelas vítimas (cf. ID 7899929).

Transcorrida regularmente a instrução criminal, o MM. Magistrado julgou procedente a denúncia para condenar o réu nas sanções punitivas do artigo 157, §2º, II, VII e § 2º-A, I, c/c art. 70,
in fine
, ambos do Código Penal, fixando-lhe a pena de 20 (vinte) anos de reclusão, a ser cumprida no regime fechado, e pagamento de 168 (cento e sessenta e oito) dias-multa (ID 7899988).

Inconformado, a defesa pugna por nova dosagem da pena do apelante, a fim de que seja reduzida a reprimenda estabelecida em sentença (cf. ID 7899996).

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento da apelação, e, no mérito, pugna pelo parcial provimento (cf. ID 7900007).

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos (cf. ID 8114295).

É o relatório.

À revisão, para inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto.

A materialidade e autoria delitivas são incontroversas.

Insurge-se a defesa quanto à fixação da pena do apelante, requerendo a redução da pena-base para o patamar mínimo legal por meio da neutralização dos vetores tidos como negativos, bem como o reconhecimento da ocorrência de concurso formal próprio de crimes.

Pois bem. Compulsando os autos, observo que dos oito vetores do artigo 59, do Código Penal, os quais servem à fixação da pena-base, dois foram considerados como desabonadores pelo Douto Juízo sentenciante: a culpabilidade e as circunstâncias do crime.

A culpabilidade foi negativada sob o seguinte argumento:

O crime de roubo foi praticado por quatro agentes e com a utilização de uma faca (majorantes do concurso de agentes e uso de arma branca), no interior de um restaurante e no horário de maior presença de clientes (horário de almoço), o que demonstra maior intensidade de dolo e maior grau de censurabilidade de sua conduta, a exigir uma resposta penal superior. (Página 6 do ID 7899988)

Considero essa fundamentação idônea. Explico. Trata-se, na realidade, de aplicação na primeira fase da dosimetria da pena de causas de aumento inerentes à terceira, prática consagrada pela jurisprudência das Cortes Superiores nos casos de crimes em que há concurso de majorantes. Nessa situação, emprega-se a maior causa de aumento no estágio desarradeiro da quantificação da reprimenda, utilizando-se as majorantes sobejantes para exasperar a pena-base.

Nesse sentido é o entendimento recente do Colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme abaixo destacado:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DOSIMETRIA. MAJORANTE SOBEJANTE VALORADA NA PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Na espécie, atestada pelo Tribunal a quo, mediante fundamentação idônea, a existência de elementos de prova suficientes para a condenação, não há como acolher a tese defensiva de absolvição sem o efetivo revolvimento do acervo fático-probatório, providência vedada em recurso especial conforme o óbice prescrito pela Súmula n. 7/STJ.
2. "Havendo mais de uma majorante, uma delas poderá ser considerada como causa de aumento do delito de roubo e, a sobejante, como fundamento a exasperar a pena-base
" (AgRg no AREsp n. 1.938.660/ES, relator Ministro Olindo Menezes, Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 21/3/2022). 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2116525 PR 2022/0127165-7, Data de Julgamento: 13/09/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/09/2022).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. ROUBO COMETIDO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO EM LOCAL DE GRANDE MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DAS SÚMULAS N. 440/STJ E 718 E 719/STF. DETRAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUIZ SENTENCIANTE. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. (...) 2. No que se refere à valoração negativa das circunstâncias do crime, em razão do concurso de pessoas e da restrição da liberdade, o entendimento do Tribunal a quo vai ao encontro da jurisprudência desta Corte,
pois não há óbice à utilização de causas de aumento de pena sobejantes na primeira fase da dosimetria
. 3. Tendo sido fixado o regime inicial mais gravoso, com a indicação de fundamentação concreta, evidenciada na expressa referência à gravidade da conduta imputada, praticada com emprego de arma de fogo em local de grande movimentação de pessoas, não há falar em ilegalidade. 4. (...). (STJ - AgRg no HC: 762640 SP 2022/0247578-4, Relator: JESUÍNO RISSATO, Data de Julgamento: 06/06/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/06/2023).

Em assim sendo,
mantenho como negativa a circunstância judicial da culpabilidade, conforme definido em sentença.

Para tornar negativo o vetor das circunstâncias do crime, por sua vez, ponderou o MM. Juiz que além de o apelante e os demais comparsas adentrarem o restaurante, estes também invadiram a residência da vítima GLEDISTON, a qual está situada na parte de cima do imóvel, rendendo clientes e funcionários lá presentes (cf. Página 7 do ID 7899988).

Como é cediço, as circunstâncias do crime se referem ao
modus operandi
do delito, ou seja, ao seu modo de execução, devendo levar em conta a gravidade do crime, analisando-se a intensidade da lesão causada pela conduta, razão por que, apenas se há extrapolação dos limites previstos pelo tipo penal é que a referida circunstância judicial será valorada como desfavorável. Com essa premissa em mente, há que se concluir a impossibilidade de manutenção da fundamentação utilizada pelo Douto Juízo
a quo
, vez que, não descreve em quê a conduta do agente desbordou dos contornos inerentes ao roubo.
Por esse motivo, torno neutro esse vetor.

Por fim, pugna a defesa pelo reconhecimento de concurso formal próprio ao caso sob testilha, aduzindo que “o único desígnio do agente foi o de alcançar a subtração, ou seja, o agente tinha em mente uma só conduta, num só contexto fático, com violações possessórias diversas” (página 16 do ID 7899996).

In casu
, o apelante, de forma dolosa, rendeu as vítimas (pluralidade) com o intuito de subtrair de cada uma, os seus pertences, mediante grave ameaça. Nessa esteira, emerge comprovado dos autos que havia por parte apelante e de seus comparsas a consciência de estarem atingindo individualmente os patrimônios de pelo menos três vítimas distintas (GLEDISTON, PRISCILA e DÁDILA), o que traduz, a meu ver, a autonomia de desígnios dentro da cena criminosa. Logo, o caso é mesmo de concurso formal impróprio. Colaciono, para melhor ilustrar, o seguinte julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DOIS DELITOS DE ROUBO EM CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO. DOSIMETRIA DA PENA. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO OU DE CONCURSO FORMAL PERFEITO. INVIABILIDADE. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. - A dosimetria da pena e o seu regime de cumprimento inserem-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade - Nucci leciona que "no concurso formal imperfeito: as penas devem ser aplicadas cumulativamente se a conduta única é dolosa e os delitos concorrentes resultam de desígnios autônomos. A intenção do legislador, nessa hipótese, é retirar o benefício daquele que, tendo por fim deliberado e direto atingir dois ou mais bens jurídicos, cometer os crimes com uma só ação ou omissão" (in Código Penal Comentado, 6ª ed., São Paulo, RT, p. 398)- Na hipótese dos autos, o paciente, mediante uma só conduta, terminou por atingir o patrimônio de duas vítimas distintas, o que denota a ocorrência de concurso formal. Porém, para que seja reconhecido o cúmulo formal impróprio, mister se faz a comprovação dos desígnios distintos, ou seja, que o agente tivesse consciência de que estava subtraindo bens de ofendidos diversos, exatamente como ocorrido na espécie e confirmado pelo próprio impetrante ao relatar que o acusado foi condenado por ser autor de um suposto roubo, tendo subtraído, para si, mediante violência e grave ameaça, bens pertencentes às vítimas Leonardo e Luana (que estavam sentados em um banco), subtraindo seus celulares (e-STJ, fls. 5 e 7), e expressamente reconhecido pela Corte paulista. Desse modo, houve a ocorrência de desígnios autônomos aptos a justificar a caracterização do concurso formal imperfeito - Entendimento em sentido contrário, como pretendido, demandaria a imersão vertical na moldura fática e probatória delineada nos autos, procedimento incompatível com a via mandamental eleita. Precedentes - Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 651158 SP 2021/0071850-3, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 23/03/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/03/2021)

Por isso, indefiro o pleito, para manter o concurso formal impróprio reconhecido na sentença.

Considerando a neutralização de um dos dois vetores tidos como negativos, procederei redução proporcional da pena-base (STJ, EREsp 1.826.799/RS), por meio de nova dosimetria, mantendo as demais formas de cálculo utilizadas na sentença, pois o magistrado possui discricionariedade para valorar o quanto cada vetor impactará na pena-base, de modo que se deve respeitar o acréscimo utilizado pelo aplicador, salvo se desproporcional ou irrazoável, o que não constato no caso.

Cabe ressaltar que reduzirei a pena de multa ao patamar mínimo da lei, pois verifico a existência de erro material no
quantum
estabelecido, tornado impossível saber em que patamar o MM. Magistrado pretendia fixá-la.

Dosagem da pena de do crime cometido contra a vítima GLEDISTON:

Na primeira fase, mantenho como negativo apenas o vetor da culpabilidade. Valho-me da fração de 1/6 (um sexto) aplicada sobre a diferença entre as penas máxima e mínima (como utilizada na sentença) para cada vetor desfavorável, estabelecendo a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase, não há agravantes, mas estão presentes duas atenuantes a considerar: idade inferior a vinte e um anos e confissão espontânea. Mantenho o redutor de 1/3 (um terço), fixando a pena provisória em 4 (quatro) anos de reclusão) e pagamento de 10 (dez) dias-multa (conforme Súmula, 231, C. STJ).

Na terceira fase, não há causas de diminuição a ponderar, mas há causa de aumento decorrente do emprego de arma de fogo, a qual enseja a aplicação da fração de 2/3 (dois terços) sobre a pena intermediária obtida. Assim, torno definitiva a pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e pagamento de 17 (dezessete) dias-multa.

Dosagem da pena de do crime cometido contra a vítima PRISCILA:

Na primeira fase, mantenho como negativo apenas o vetor da culpabilidade. Valho-me da fração de 1/6 (um sexto) aplicada sobre a diferença entre as penas máxima e mínima (como utilizada na sentença) para cada vetor desfavorável, estabelecendo a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase, não há agravantes, mas estão presentes duas atenuantes a considerar: idade inferior a vinte e um anos e confissão espontânea. Mantenho o redutor de 1/3 (um terço), fixando a pena provisória em 4 (quatro) anos de reclusão) e pagamento de 10 (dez) dias-multa (conforme Súmula, 231, C. STJ).

Na terceira fase, não há causas de diminuição a ponderar, mas há causa de aumento decorrente do emprego de arma de fogo, a qual enseja a aplicação da fração de 2/3 (dois terços) sobre a pena intermediária obtida. Assim, torno definitiva a pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e pagamento de 17 (dezessete) dias-multa.

Dosagem da pena de do crime cometido contra a vítima DÁDILA:

Na primeira fase, mantenho como negativo apenas o vetor da culpabilidade. Valho-me da fração de 1/6 (um sexto) aplicada sobre a diferença entre as penas máxima e mínima (como utilizada na sentença) para cada vetor desfavorável, estabelecendo a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase, não há agravantes, mas estão presentes duas atenuantes a considerar: idade inferior a vinte e um anos e confissão espontânea. Mantenho o redutor de 1/3 (um terço), fixando a pena provisória em 4 (quatro) anos de reclusão) e pagamento de 10 (dez) dias-multa (conforme Súmula, 231, C. STJ).

Na terceira fase, não há causas de diminuição a ponderar, mas há causa de aumento decorrente do emprego de arma de fogo, a qual enseja a aplicação da fração de 2/3 (dois terços) sobre a pena intermediária obtida. Assim, torno definitiva a pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e pagamento de 17 (dezessete) dias-multa.

Assim, mantido o concurso formal impróprio, procedo o cúmulo das penas, totalizando os mesmos 20 (vinte) anos de reclusão estabelecidos na sentença, em regime de cumprimento inicialmente fechado.

Sem soma das penas de multa, conforme artigo 72, do Código Penal.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
CONHEÇO DO RECURSO E
DOU
-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformular a dosimetria da pena do apelante.

É como voto.

Belém/PA, Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 03/10/2023